Tribunal: CARF
Processo: 10921.720226/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10921.720226/2013-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAST RIO LOGISTICS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2008
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no Auto de Infração os fatos que o ensejaram, informada a sua
correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se
rejeitar a alegação de nulidade.
PRELIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos e deixa de analisar os argumentos
específicos trazidos pela defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada no recurso, reconhecendo a nulidade do Acórdão recorrido, e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, determinando a devolução do processo à DRJ para
que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720226/2013-15
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.878 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720226/2013-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-094.981 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro -
DRJ/RJO, por Acórdão dispensado de ementa, conforme disposto na Portaria RFB no
2.724/2017.
Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (72/97), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, preliminarmente,
alegando a nulidade do Auto de Infração e a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito,
basicamente, repisou e reforçou os argumentos fáticos e jurídicos já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à primeira alegação recursal trazida em preliminar, isto é, a ocorrência do
vício de nulidade no Auto de Infração, a meu sentir, não assiste razão à ora recorrente.
Diferentemente do alegado, os fatos descritos nos autos, em tese, são ensejadores
da aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Portanto, a contribuinte pode discordar e adentrar com o recurso cabível, como de fato o fez,
contudo, não há como considerar que, a princípio, faltou tipicidade à conduta.
Dessa maneira, demonstrados no Auto de Infração os fatos que o ensejaram,
informada a sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente e tendo sido
dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de
sua nulidade.
Além disso, a recorrente arguiu a nulidade do Acórdão recorrido, por não ter
apreciado os fatos e os argumentos trazidos na Impugnação e, por decorrência, ter cerceado os
seus Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.878 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720226/2013-15

Com efeito, da confrontação do teor do Auto de Infração e da Impugnação com o
voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática
do presente processo e a situação tratada no voto. Além disso, a análise realizada pela relatora
daquele Acórdão considerou uma situação genérica e tratou o caso de forma superficial, por
conseguinte, não adentrando nos argumentos específicos trazidos pela ora recorrente.
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente acontecimentos
diferentes daqueles que foram objeto do Auto de Infração deste processo e dos argumentos de
defesa, se afastou das matérias a serem analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não
as enfrentou especificamente.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável por ter cerceado, claramente, o Direito de Defesa da contribuinte.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do
processo à instância a quo para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital